Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738976-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FARO ENERGY GESTO DE PROJETOS LTDA, FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela formulado pelos ora recorrentes para momento posterior à apresentação da contestação. Os agravantes informam que, em 19 de maio de 2016, o recorrente Maurício José da Costa outorgou procurações por instrumento público para a agravada Uilma Lopes Rodrigues para que ela administrasse o patrimônio que ele possuía, enquanto estivesse preso, as quais foram lavradas no 1o Tabelionato de Notas de Formosa – GO. Asseveram que, em 12 de junho de 2018, data do início do cumprimento da pena, a agravada Uilma passou a gerir os bens deixados por Maurício, porém, após obter informações de que ela estaria dilapidando o seu patrimônio, em 24/06/2019, o recorrente Maurício revogou a procuração outorgada, conforme instrumento registrado no Cartório do 2o Ofício de Notas de Sobradinho – DF, no livro 1161 -p, fls. 192, 193, 194 e 199. Aduzem que, mesmo a após a revogação e a devida notificação da revogação, que ocorreu em 30/09/2019, a agravada Uilma ainda se valeu da procuração inválida para continuar a dilapidação do patrimônio de Maurício, tendo como sua última ação a venda do Imóvel de 15 (quinze) hectares na Fazenda Santo Antônio, Café Sem Troco, de matrícula 156.108, para a empresa agravada Agro Mulum, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), que, após, a revendeu para a empresa agravada Faro Ponta do Céu, pela importância de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). Aduzem que os requisitos para a concessão da tutela de urgência se encontram presentes, vez que o periculum in mora emerge do risco de nova venda do bem, tornando difícil a sua recuperação pelos ora recorrentes, e a probabilidade do direito alegado nas razões recursais emerge da nulidade do negócio jurídico realizado por mandatária que não detinha mais poderes para atuar em nome do mandante. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que se para defira o bloqueio judicial do imóvel de matrícula n.o 156.108 até o trânsito em julgado do processo em curso nos autos de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, deve ser ressaltado que, em princípio, consoante jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, o ato judicial por meio do qual se posterga o exame do pedido de liminar nada decide sobre o que foi formulado, tendo natureza de despacho e, como tal, é irrecorrível. Todavia, em situações em que se vislumbra grave risco de dano à parte agravante, admite-se, em caráter excepcional, o exame da questão aviada por meio de agravo de instrumento, ainda que não enfrentada em seu mérito pela instância de origem, já que, em termos práticos, culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE VOLTA CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA PARA MOMENTO POSTERIOR DECISÃO ACERCA DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. CONTEÚDO DECISÓRIO. CONHECIMENTO. (...) 1. O pronunciamento judicial que posterga para momento posterior decisão acerca de pedido de desbloqueio de valores reveste-se de inequívoco conteúdo decisório, na medida em que culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1155349, 07160142220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DE SUA ANÁLISE. EVIDENTE PREJUÍZO À PARTE AUTORA. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. PATAMAR INFERIOR A 15,73% DOS VENCIMENTOS BRUTOS E A 18,66% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento contra despacho que posterga o exame de pedido antecipatório para depois da manifestação da parte ré quando fica evidenciado o flagrante prejuízo da parte autora com o adiamento da manifestação judicial. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Unânime” (Acórdão 346908, 20080020175929AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 18/3/2009. Pág.: 55). No caso dos autos, a narrativa da inicial indica a ocorrência de fatos graves, que trazem o receio concreto de dano irreparável ao agravante, afigurando-se urgente o exame imediato do pedido de liminar. Ademais, há muitos réus no polo passivo, o que seguramente retardará por tempo razoável a apresentação da última contestação. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de se realizar nova transferência da propriedade do bem enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso, o que tornaria ainda mais difícil a recuperação do imóvel pelos agravantes em caso de procedência de seu pedido de anulação dos atos jurídicos que sustentam viciados pela simulação. A probabilidade do direito alegado nas razões recursais emerge dos indícios de simulação nos negócios jurídicos de compra e venda da gleba de 15 (quinze) hectares na Fazenda Santo Antônio, Café Sem Troco, de matrícula 156.108, feitos entre a pessoa jurídica agravante FML Construtora Eireli e a pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli e entre a empresa Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli e a pessoa jurídica Faro Ponta do Céu Locação e Soluções em Energia Solar Ltda., em aparente prejuízo dos ora agravantes. Com efeito, como comprova a certidão de ônus juntada aos autos (ID no 31284436), o imóvel em questão era de propriedade da agravante FML Construtora Eireli, tendo sido alienado em 01/03/2019, consoante escritura pública levada a registro em 28/03/2019, para a pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli, pelo preço de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Segundo narrado na petição inicial e nas razões recursais, o recorrente Maurício, que é o titular e representante legal da pessoa jurídica agravante FML Construtora Eireli, estava preso nessa data e foi representado por sua ex-esposa, a agravada Uilma Lopes Rodrigues, que tinha procuração, que foi revogada em 29/06/2019, para atuar em nome de Maurício. Narrou-se ainda que Uilma celebrou o ajuste com seu próprio filho, o agravado Urias Lopes Cardoso Neto, que era titular e representante da pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli. Não consta dos autos o teor da escritura pública de compra e venda, mas a narrativa de que as tratativas foram realizadas entre Uilma, na condição de representante de Maurício, e seu filho Urias, na condição de representante da pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli, ganha verossimilhança quando confrontada com o boletim de ocorrência policial de ID no 31284423 e pela notitia criminis elaborada pelo advogado de Maurício em que solicita à autoridade policial a investigação de supostos crimes praticados por Uilma. Também é possível inferir do teor da escritura pública de compra e venda de ID n.o 31284426, confeccionada em 29/01/2021, que, em 21/06/2019, pouco mais de três meses após o negócio jurídico acima referido, a pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli celebrou promessa de compra e venda da gleba ora objeto de discussão com a empresa agravada Faro Ponta do Céu Locação e Soluções em Energia Solar Ltda., pelo preço de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), tendo sido R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pagos em data incerta e R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) pagos na data da escritura pública. Além disso, a certidão de ônus de ID no 31284436, demonstra que a escritura pública foi levada a registro, em 17/02/2021, tendo sido a propriedade do bem adquirida em definitivo pela agravada Faro Ponta do Céu Locação e Soluções em Energia Solar Ltda. Em relação ao primeiro negócio jurídico mencionado, há indícios de simulação, que emergem do fato de o ajuste ter sido celebrado entre Uilma, a ex-esposa do agravante Maurício, e o seu filho Urias — que não é filho de Maurício —, bem como em virtude de o mesmo bem ter sido alienado por preço vinte vezes superior apenas três meses depois. Em relação ao segundo negócio jurídico mencionado, também há indícios de simulação, porque se vislumbra, em primeira análise, o intuito aparente da pessoa jurídica agravada Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli de transferir o bem para terceira pessoa para dificultar a anulação do primeiro negócio e a recuperação do bem pelos agravantes. Além disso, há também indícios de que a adquirente, Faro Ponta do Céu Locação e Soluções em Energia Solar Ltda., agiu de má-fé, de maneira concertada com a alienante, porque sabia que estava adquirindo bem por preço vinte (20) vezes superior ao que havia sido ajustado na compra e venda celebrada pouco mais de três meses antes (ou um ano e dez meses antes, caso se adote como parâmetro a data da confecção da escritura pública). Quem adquire bem por preço vinte vezes superior ao de compra e venda celebrada três meses antes (ou um ano e dez meses antes, caso se adote como parâmetro a data da confecção da escritura pública), em princípio, deve desconfiar da lisura do negócio jurídico pretérito, pois é pouco crível que tamanha valorização em tão curto espaço de tempo seja real. Ressalte-se que a liminar postulada não implica limitação excessiva ao direito de propriedade da agravada Faro Ponta do Céu Locação e Soluções em Energia Solar Ltda., que pode usar, gozar, fruir e reaver a coisa de quem injustamente a detenha, ficando proibida apenas, temporiamente, de aliená-la. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela postulada para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel ora objeto de discussão, impedindo a sua alienação sem prévia autorização judicial, até a decisão de mérito a ser proferida no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator